Tribunal: TJBA
Processo: 8036266-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036266-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VITOR BRITO QUEIROZ, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

AGRAVADO: M & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA, ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA, ALLAN FUEZI DE MOURA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
Decisão que não põe fim ao processo.
RECURSO CABÍVEL.
Agravo de instrumento.

ART. 203, § 2º C/C ART. 1.015 DO CPC.
eleição do foro para os processos oriundos do contrato.
Possibilidade.
Súmula 335 do STF.
Opção pelo domicÍLIO do executado, EXPRESSAMENTE PREVISTO. Pertinência.

concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Presença dos requisitos da
Probabilidade do direito e perigo da demora.
AGRAVO PROVIDO. DECISÃO
REFORMADA
.

1. A decisão agravada não pôs fim ao processo, já que apenas declinou da competência, com a determinação de remessa dos autos para processamento em outro Juízo, tratando-se de decisão interlocutória, passível de recurso de Agravo de Instrumento.

2. As partes podem modificar a competência fixada em razão do valor ou do território e escolher o foro onde será proposta a ação oriunda de direitos e obrigações de determinado negócio jurídico.

3. Aplicável ao presente caso o enunciado da Súmula 335 do STF.

4. Decisão de 1º grau reformada. Agravo de Instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036266-29.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como parte agravada M & P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.